Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-14.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017188-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIEGE MARIA CABRAL PINTO - CPF: 109.189.731-04 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMPREGO INCORRETO DA TERMINOLOGIA JURÍDICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, apesar de enfrentar o mérito da controvérsia, concluiu pelo não conhecimento do recurso, em evidente contradição com os fundamentos apresentados, que reconheciam sua admissibilidade e culminavam pela rejeição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, decorrente do uso inadequado da expressão "
não conheço
" em lugar de "
rejeito
", e se tal incongruência pode ser corrigida mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal e a análise de mérito no corpo do acórdão embargado, a decisão não poderia concluir pelo não conhecimento, sob pena de incorrer em contradição interna.
4. O emprego equivocado da terminologia jurídica no dispositivo caracteriza erro material, que compromete a coerência da decisão e afeta a segurança jurídica quanto ao marco interruptivo para a interposição de recursos subsequentes.
5. A correção do erro não altera o resultado do julgamento, mas visa compatibilizar o dispositivo com a fundamentação, conferindo exatidão e segurança à decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para corrigir o erro material no dispositivo do acórdão embargado, que passa a constar: “
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado
.”

Tese de julgamento
:

“1. É cabível a correção, por embargos de declaração, de erro material consistente na contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. 2. O uso incorreto da expressão ‘não conheço’ em vez de ‘rejeito’, quando analisado o mérito do recurso, configura vício passível de saneamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LIEGE MARIA CABRAL PINTO
contra acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado em sessão de 10/06/2025 (id. 293355864), que analisou embargos de declaração anteriormente interpostos pela mesma embargante em ação indenizatória ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

No acórdão embargado, esta Câmara havia analisado embargos de declaração que questionavam alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, tendo o colegiado fundamentado pela inexistência dos vícios autorizadores da oposição dos embargos declaratórios.

A embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão embargado, apontando especificamente inconsistência entre o dispositivo do voto - que declarou o não conhecimento dos embargos - e o início da fundamentação - que reconheceu expressamente a presença dos requisitos de admissibilidade recursal e declarou conhecer do recurso.

Aduz que "
o acórdão diz ao mesmo tempo que conhece e que não conhece do recurso, sendo evidente a contradição
", argumentando que tal vício compromete a segurança jurídica quanto aos efeitos processuais do julgamento, especialmente no que se refere ao efeito interruptivo para fins de contagem de prazo recursal.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos requisitos para a interposição dos embargos de declaração, alegando tentativa de rediscussão da matéria julgada e inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no
decisum
(id. 297569366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A análise detida do acórdão embargado revela efetivamente a ocorrência de inconsistência entre a fundamentação expendida e o dispositivo final da decisão, caracterizando contradição interna passível de correção mediante embargos declaratórios.

O voto relator, após examinar os argumentos da embargante quanto à alegada omissão no tocante ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, consignou expressamente no início de sua fundamentação: "
Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço
."

Tal assertiva inequivocamente demonstra o reconhecimento da presença de todos os pressupostos processuais necessários ao conhecimento do recurso, incluindo tempestividade, legitimidade recursal e adequação da via eleita.

A fundamentação subsequente desenvolveu-se no sentido de examinar o mérito das alegações da embargante, analisando especificamente se o acórdão objeto dos embargos havia incorrido em omissão quanto à análise do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

O colegiado concluiu pela inexistência dos vícios apontados, fundamentando que "
o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão, dedicando extensa fundamentação à preliminar de cerceamento de defesa
" e que "
a alegação de omissão quanto às provas requeridas não se sustenta
."

Toda a estrutura argumentativa do voto conduziu ao entendimento de que os embargos deveriam ser rejeitados por ausência dos vícios autorizadores de sua oposição, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC.

Entretanto, o dispositivo final consignou: "
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado
."

A contradição interna é manifesta e inequívoca.

A contradição identificada pela embargante compromete, portanto, a segurança jurídica quanto aos efeitos processuais do julgamento, especialmente no que tange à definição precisa do marco interruptivo para eventual interposição de recursos especiais ou extraordinários.

A correção do erro material revela-se necessária para harmonizar o dispositivo com a fundamentação expendida, eliminando a incongruência interna que macula a decisão.

A conclusão natural de tal análise meritória deveria ser a rejeição dos embargos, e não o seu não conhecimento, conforme erroneamente constou do dispositivo.

No caso em análise, o emprego incorreto da terminologia jurídica no dispositivo ("não conheço" em lugar de "rejeito") constitui erro material passível de correção mediante embargos declaratórios.

Por conseguinte, reconheço a procedência dos presentes embargos de declaração para correção do erro material identificado no dispositivo do acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para,
corrigindo erro material no dispositivo do acórdão embargado (id. 293355864)
, fazer constar: "
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado
."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025